Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EX-ESPOSA. IMÓVEL. MEAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro servem para que o terceiro, sempre que sofra uma constrição de um bem (do qual tenha posse), em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe, possa afastar a constrição.

2. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis.

3. O imóvel utilizado como residência da ex-esposa do devedor, objeto de meação, é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90.

4. Improvimento do recurso.